Tribunal: TJBA
Processo: 8015679-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015679-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAMES ROBERTO SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8015679-83.2023.8.05.0000
impetrado por
JAMES ROBERTO SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONC
EDER
A SEGURANÇA
ao impetrante
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)